Tribunal: TJBA
Processo: 0505488-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505488-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA NOVAES MATIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA, LUCIANO DA SILVA MATTOS, TACIANE BARROS DE MELO, JUDITE OLIVEIRA FARIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por
JESSICA NOVAES MATIAS
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos da embargante de concessão integral de bolsa de estudos.

A embargante sustenta a omissão do julgado por não ter reconhecido a relação de consumo e deferido a inversão do ônus da prova.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não servem para rediscutir o mérito da causa.

O recurso revela mero inconformismo da embargante com o resultado, buscando alterar a decisão pela via inadequada.

Inexistindo vícios, os embargos devem ser rejeitados. A conduta não caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual não se aplica multa.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir mérito ou incluir questão não submetida ao debate processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação 0505488-02.2016.8.05.0001, em que figura como Embargante
JESSICA NOVAES MATIAS
, e Embargado
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora